Tribunal: STF
Processo: ARE 1496594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PRATICADA NA PRESENÇA DO FILHO QUE O APELANTE TEM EM COMUM COM A VÍTIMA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA ACENTUADA. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI, DO CÓDIGO PENAL), APLICADA RESIDUALMENTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL COMO A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE, OU COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA). IMVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DESTES AUTOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO.DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRIME COMETIDO ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. PARCIAL ACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA (LESÃO CORPORAL SEM RISCO DE VIDA). ADEQUADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). 5. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DESCABIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O fato de o delito de tentativa de feminicídio ter sido praticado na frente do filho da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base, eis que evidencia maior reprovabilidade da conduta do apelante, que, certamente, ultrapassa os elementos ordinários do próprio tipo penal.



    2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),adotou claramente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.



    3. Por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada ao apelante.Isso porque, as qualificadoras, ainda que sejam aplicadas residualmente a título de agravante genérica ou circunstância judicial negativa, só podem ser afastadas quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, caso em que o Tribunal deverá determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preconiza o art.593, § 3º, do Código de Processo Penal. Na espécie, os jurados reconheceram a existência de duas qualificadoras (motivo fútil e feminicídio), tendo a magistrada utilizado o motivo fútil para qualificar o crime e empregado a circunstância de o crime ter sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) como a agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do Código Penal. Além do mais, a prova oral produzida nestes autos indica que o apelante tentou matar a vítima em razão do sentimento de posse que nutria em relação a sua ex-companheira, não se conformando com o fato de ela manter novo relacionamento amoroso, sendo justamente esse sentimento que revela que o crime foi cometido em subjugação à mulher, em razão da condição do sexo feminino. A coisificação de sua ex-companheira, como se de um bem material se tratasse, teria feito com que o apelante cometesse o delito. Nessas circunstâncias, o reconhecimento da qualificadora do feminicídio não se mostra como sendo manifestamente contrário à prova destes autos, uma vez que resta evidenciado o contexto de violência doméstica em que fora praticado o delito. Por conseguinte, considerando que a qualificadora do feminicídio também é prevista como agravante genérica (art. 61, II, f, do Código Penal), não há como afastar a sua aplicação residual na segunda etapa dosimétrica.



    4. A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminispercorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima.Portanto, para adosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta praticada exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de feminicídio a vítima sofreu apenas pequenos cortes superficiais nas mãos, hemitórax e região malar, tratadas com sutura e sem necessidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).



    5. Embora o quantumda pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com os arts. 59 e 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado. No caso, o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho que o apelante tem em comum com a vítima (circunstâncias do crime) é de extrema gravidade e se sobrepuja às demais circunstâncias judiciais aferidas favoravelmente, visto que demonstra a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, apta a autorizar a manutenção do regime mais gravoso. Além disso, mesmo que esta Corte de Justiça pudesse descontar o período de prisão preventiva do apelante, o regime inicial fechado subsistiria, uma vez que não foi ele fixado, exclusivamente, com base no quantum de sanção imposta. Portanto, o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial, sendo que eventual progressão de regime deve ficar a cargo do juízo da execução.



    6. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente